Tribunal: STF
Processo: MS 22156
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-07
Data de publicação: 1996-02-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
          FUNCIONÁRIOS  PUBLICOS.  PENAS  DISCIPLINARES:  PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
          Mandado de Segurança impetrado contra atos do Presidente da
Republica,  que impuseram penas de demissão de cargos publicos a tres
dos impetrantes, e de cassação de aposentadoria a outro.
          Alegação  de prescrição  da pretensão punitiva disciplinar,
como única causa de pedir.
1.         Não  havendo impugnação  as  penas impostas,  não  cabe ao
Tribunal  alterar a causa de pedir, para cuidar de sua legalidade, ao
inves da pura e simples alegação de prescrição.
2.         Mesmo que  os fatos,  pelos quais  punidos os impetrantes,
tivessem ocorrido em 1988, o certo e que o prazo prescricional ja era
de  quatro anos, aquela época  (art. 213 do Estatuto dos Funcionários
Publicos Civis da União - Lei n. 1.711, de 28.10.1952).
3.         E interrompido  ficou  com a  instauração  do procedimento
administrativo  disciplinar a 30.4.1991, quando  ja em vigor a Lei n.
8.112, de 11.12.1990 (art. 142, PAR. 3.).
4.         Interrompido o curso  do prazo  prescricional, só comeca a
correr de novo a partir do dia em que cessar a interrupção (art. 142,
PAR. 4.).
5.         Literalmente  interpretados  tais  dispositivos,  o  prazo
prescricional, interrompido a 30.4.1991, não teve mais curso, até que
os atos presidenciais punitivos foram praticados (11.8.1994).
6.         Ainda  que  se devesse  interpretar  tais  normas,  como a
significar  que, interrompido  o  prazo prescricional,  ele  comeca a
correr  novamente   e  por   inteiro,  a   partir  do   próprio  fato
interruptivo, como sucede nos casos de infrações criminais (art. 117,
PAR.2. DO C.Penal), mesmo assim o novo prazo de quatro anos não teria
decorrido entre o inicio do procedimento administrativo (30.4.1991) e
a data dos atos disciplinares em questão (11.8.1994).
7.           Outra   particularidade,    relevantissima,   interfere,
igualmente,  no julgamento: tais punições não se basearam, apenas, em
um dos Processos parcialmente reproduzidos nos autos, mas, também, em
outro,  instaurado no  ano  de 1990  e  por fatos  ocorridos  em data
ignorada,   sem   esclarecimentos  sobre   eventual   interrupção  da
respectiva prescrição.
8.         De qualquer  maneira, também  em relação  a eles,  o prazo
prescricional  não teria decorrido,  porque interrompido a 30.4.1991,
com desfecho a 11.8.1994, prazo inferior aos quatro anos.
9.        Mandado de Segurança indeferido. Votação unânime.